Tribunal: CARF
Processo: 11080.915950/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.915950/2010-94
ACÓRDÃO
1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APISUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.457, de 21 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.903753/2010-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
APISUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO para fins de
compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado, não homologando, portanto, integralmente a compensação declarada,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada procedente em parte pela DR.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, pugna pelo
reconhecimento da homologação tácita da compensação declarada, uma vez ter transcorrido o
prazo de 08 (oito) anos entre a interposição da manifestação de inconformidade e a sua respectiva
apreciação pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o Código Tributário Nacional estabelece
prazo de 05 (cinco) anos para fins de fixação do crédito tributário, limite temporal que deve ser
aplicado tanto ao sujeito passivo como o ativo.
Não bastasse isso, acrescenta que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, modificou o
andamento dos processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil, fixando
em 360 dias, a partir do protocolo, o prazo para que tais pedidos sejam analisados, o que não fora
observado nos presentes autos, impondo seja reconhecida a homologação tácita do pedido da
contribuinte, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções e notas fiscais
de prestação de serviços, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos os
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende
a recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho
Decisório, no sentido de homologar parcialmente a compensação
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
4
declarada pela contribuinte, determinando a cobrança dos demais débitos
confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda
confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o
julgado recorrido, as quais passamos a analisar.
De início, pugna pelo reconhecimento da homologação tácita da
compensação declarada, uma vez ter transcorrido o prazo de 08 (oito) anos
entre a interposição da manifestação de inconformidade e a sua respectiva
apreciação pelo julgador recorrido.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que o Código Tributário Nacional
estabelece prazo de 05 (cinco) anos para fins de fixação do crédito
tributário, limite temporal que deve ser aplicado tanto ao sujeito passivo
como o ativo.
Não bastasse isso, acrescenta que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
modificou o andamento dos processos administrativos fiscais no âmbito da
Receita Federal do Brasil, fixando em 360 dias, a partir do protocolo, o
prazo para que tais pedidos sejam analisados, o que não fora observado
nos presentes autos, impondo seja reconhecida a homologação tácita do
pedido da contribuinte, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa
inaugural, dela conheceremos e analisaremos, por entender se vincular à
questão de ordem pública, objetivando rechaçar, igualmente, qualquer
alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento
da contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar
demonstrado que o procedimento fiscal fora realizado no prazo legal.
Aliás, o tema em debate encontra-se literalmente disposto na legislação de
regência, não havendo muita celeuma que o envolva.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco)
anos, contados da entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
5
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida
Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, como reconhecido pela própria contribuinte a
PERD/DCOMP
no
34597.57717.290705.1.3.02-5688
fora
formalizada/transmitida em 29/07/2005, com a respectiva intimação do
Despacho Decisório da DRF de origem em 15/06/2010 (e-fl. 14), dentro,
portanto, do prazo legal, não havendo se falar em homologação tácita das
compensações pretendidas.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte parte das alegações da manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, homologando em parte as
declarações de compensação promovidas, aduzindo para tanto que
colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções,
especialmente notas fiscais, ao contrário do que restou assentado pelo
julgador recorrido.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados
todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do
direito creditório da Recorrente, com a consequente homologação dos
pedidos de compensação efetuados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido pelos seus próprios
fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex
Tributário, de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte,
conquanto que observados os requisitos legais, é modalidade de extinção
do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
6
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar
da matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos
seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da
Receita Federal do Brasil, estabelecendo o regramento para tanto, in
verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida
Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não
deixando margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre
outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa
básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando
devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a
contribuinte teria utilizado para efetuar as compensações com débitos
tributários seja líquido e certo, passível de aproveitamento. Não se pode
partir de um pretenso crédito para se promover compensações, ainda que,
em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte
esteja devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão
judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade
as compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e
certeza do crédito pretendido.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
7
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais
amplo de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito
creditório arguido, in casu, atinente às retenções de tomadores de
serviços, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143,
com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se
ateve as especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se
limitando a inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é
do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria jus ao crédito
pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais
foram devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus
da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais
(presunções legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de
regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a contribuinte é
quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu
direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no
9.094/2017, não pode exigir do contribuinte documentos e/ou
comprovantes que constam de sua base de dados, impondo sejam
extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua
base de dados as retenções e receitas tributadas que foram confrontadas
com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões
de decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos
documentos constantes dos autos, notadamente notas fiscais de prestação
de serviços, os quais já foram devidamente analisados no Acórdão
combatido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da
recorrente, consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu
bojo.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
8
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou
novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do
julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos
encimados e a reiterar as razões da manifestação de inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três)
oportunidades de comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja
quando da apresentação da DCOMP, na interposição da manifestação de
inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não tendo
logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de
maneira a homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a
autoridade recorrida agido da melhor forma, com estrita observância à
legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister
elucidar, com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os
entendimentos nelas expresso sobre a matéria ficam restritos às partes do
processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos de eventual
decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer
maiores considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma
da decisão recorrida, especialmente quando desprovidos de qualquer
amparo legal ou fático, bem como já devidamente rechaçadas pelo
julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma
vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu pleito, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de
homologação tácita e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.459 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915950/2010-94
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Original